Tribunal: TJMT
Processo: 1004990-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004990-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILUCY FRANCA DA CUNHA - CPF: 460.802.361-68 (RECORRENTE), RUBERTANIA APARECIDA MENDES - CPF: 630.482.801-20 (ADVOGADO), REMI JOSE CARNIEL JUNIOR - CPF: 703.644.861-04 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0028-29 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CRÉDITO.
MODIFICAÇÃO CARTÃO.
PREVISÃO CONTRATUAL. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO.
DEMORA FILA MERCADO. MERO ABORRECIMENTO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

Infere-se que o cartão que a parte tentou utilizar no momento da compra, havia sido cancelamento, uma vez que fora substituído por outro, em razão de compras contestadas pela recorrente.

2. Ademais, a demora no atendimento (fila de supermercado), não é fato passível de indenização por dano moral, não passando de mero dissabor.

3
.
Portanto, não havendo conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos morais.

4
. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto
por
MARILUCY FRANCA DA
CUNHA
contra
a sentença que julgou
improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões foram apresentadas, requerendo a manutenção integral da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de ação em que a Rec
orrida
MARILUCY FRANCA DA CUNHA postula reparação por danos morais, ao argumento de que teve o seu cartão de crédito recusado indevidamente, a despeito da existência de limite suficiente para pagamento de compras, o que lhe causou enorme constrangimento perante o comércio local. Além disso, narra que na condição de portadora de fibromialgia, não teve observado o seu direito à fila preferencial, já que teve de aguardar por 02 (duas) horas na fila de espera do caixa do supermercado demandado.

Infere-se que o cartão que a parte tentou utilizar no momento da compra, havia sido cancelamento, uma vez que fora substituído por outro, em razão de compras contestadas pela recorrente.

Ademais, a demora no atendimento (fila de supermercado), não é fato passível de indenização por dano moral, não passando de mero dissabor.

Verifica-se, ainda que a recorrida

não demonstrou que
o tempo de espera na fila do supermercado lhe causou transtorno de ordem personalíssima ou psicológica, ou de que a fez deixar de atender a outro compromisso pessoal ou profissional de suma importância, com possibilidade de prejuízo financeiro.

Logo, não existindo ato ilícito praticado pelo
recorrido
, não há que se cogitar a ocorrência de indenização por danos morais
.

Nesse sentido, entendo que a improcedência dos pedidos é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARILUCY FRANCA DA CUNHA
,
por ser tempestivo e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 55 da
Lei 9.099/95
, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025